Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731061-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WIGNA DIBEGNE ANDRADE RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por WIGNA DIBEGNE ANDRADE RODRIGUES, processo n. 0704308-12.2023.8.07.0018, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 165951823 de origem): “WIGNA DIBEGNE ANDRADE RODRIGUES ajuizou ação de indenização em desfavor de DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral suportado em razão da negligência e imprudência relativas a falta de informação quanto aos riscos e possíveis danos, instalação e falta de acompanhamento do dispositivo Essure em seu organismo. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento que a ANVISA, agência reguladora, que autorizou o registro e comercialização e as empresas fabricante e distribuidora do produto também devem figurar no polo passivo da demanda. Segundo a teoria da asserção a legitimidade passiva deve ser aferida, abstratamente, com base nas alegações contidas na petição inicial, devendo haver liame entre a conduta imputada ao réu e os fatos aduzidos pela autora. Neste caso, afirma a autora que o dano ocorreu em razão da negligência e imprudência do réu no dever de informação, na instalação e na falta de acompanhamento do dispositivo Essure em seu organismo, questões alheias à autorização, fabricação e comercialização do dispositivo. Todos os fatos alegados decorrem de condutas diretas dos agentes do réu, advindo daí sua legitimidade. Ressalte-se que a questão da responsabilidade é afeta ao mérito e com ele será examinada. Portanto, rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a inversão do ônus da prova e conforme estabelece o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil essa inversão deverá ocorrer sempre que haja dificuldades de uma parte e maior facilidade da outra em produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso. Há possibilidade de realização da prova pericial quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, porém, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e a parte não tem condições de ter uma assistência técnica eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, se for o caso, portanto, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão, razão pela qual defiro o pedido de ID 156491580, pag. 17-18. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se houve falha no dever de informação, na prestação do serviço de instalação e acompanhamento do dispositivo Essure no organismo da autora, a retirada tempestiva e se esse causou algum dano a integridade física dela; se houve erro médico. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 156491580, pag. 17-18, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir.” Descontente, o requerido recorre. O agravante narra que, na origem, é demandado pela parte agravada, na qual busca a responsabilidade do Estado, por suposta falha no atendimento médico. Aduz que na exordial ofertada pelo agravado esboça uma narrativa que deve ser por ele provada. Defende a tese de não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. O Código de Processo Civil estabelece que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Art. 373, §1o do CPC. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova e, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, Não se pode olvidar que, fazendo uma rápida leitura dos autos de origem, denota-se, do bojo da petição inicial, a descrição de supostos fatos que ensejariam erro medito no atendimento dispensado ao agravado após um acidente automobilístico. Em tese, estes são os fatos que necessitam ser provados. Com a devida vênia aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, parece-me que a parte agravada encontra-se em posição de fragilidade enquanto usuário do serviço público de saúde, em notória hipossuficiência técnica e financeira, ao passo que, de outro lado, o agravante/réu detém ao alcance das mãos todas as condições de comprovar nos autos a existência (ou não) de nexo de causalidade entre o fato apontado na inicial e o evento danoso, haja vista ser, em tese, o responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetido o autor/agravado. Enfatizo que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que este ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). Ademais, em casos símiles, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus da prova. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados oriundos deste eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. 1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pela parte requerida, porquanto detentora da documentação relativa ao atendimento à parte autora em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1409554, 07363772520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE. 1. Dispõe o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. No caso, em que se discute a existência de erro médico, nota-se a hipossuficiência técnica do paciente. Ademais, o Distrito Federal é o detentor de toda a documentação relativa ao atendimento prestado, possuindo maior facilidade na comprovação da regularidade na prestação do serviço. Portanto, verifica-se que a decisão agravada aplicou adequadamente a previsão legal que autoriza a inversão do ônus da prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1647101, 07289521020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353791, 07103734820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, seja pela constatação de hipossuficiência técnica da parte autora na produção probatória em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, seja pela maior facilidade do ente público na obtenção da prova do fato contrário, para a adequada solução da lide (CPC, art. 373, § 1o). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017." (AgInt no AREsp n. 1.707.152/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1684114, 07388773020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio do agravante, incabível falar em prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator